Tribunal: TJSP
Processo: 1006750-42.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Ressarcimento de valores pagos a título de IPTU. Atribuição da totalidade de diretos sobre bem imóvel em ação de divórcio à parte ré. Obrigação de natureza propter rem. Alegação de ausência de prova da atribuição da propriedade à apelante. Rejeição. Inicial instruída com cópia da ação de divórcio, constando expressamente da sentença a atribuição total do imóvel à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Ressarcimento de valores pagos a título de IPTU. Atribuição da totalidade de diretos sobre bem imóvel em ação de divórcio à parte ré. Obrigação de natureza propter rem. Alegação de ausência de prova da atribuição da propriedade à apelante. Rejeição. Inicial instruída com cópia da ação de divórcio, constando expressamente da sentença a atribuição total do imóvel à apelante. Alegação de ausência de prova do pagamento por apresentação de documento ilegível. Inocorrência. Documento legível de possível compreensão do conteúdo. Divergência entre o valor cobrado pela Municipalidade e pago pelo autor que decorre da concessão legal de desconto pelo pagamento realizado em uma única parcela, autorizado pela legislação municipal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988656
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006750-42.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANA LUCIA
CAETANO DE SOUSA, é apelado ESTANISLAU ANTONIO FREIRE.
ACORDAM, em sessão da 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Davi Alves de Macedo -
OAB/SP 402.090., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 2558
Apelação Cível no 1006750-42.2019.8.26.0161
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Diadema - Foro de Diadema - 2a Vara Cível
Apelante: Ana Lucia Caetano de Sousa
Apelado: Estanislau Antonio Freire
Juiz: André Pasquale Rocco Scavone
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Ressarcimento de valores
pagos a título de IPTU. Atribuição da totalidade de diretos
sobre bem imóvel em ação de divórcio à parte ré. Obrigação de
natureza propter rem. Alegação de ausência de prova da
atribuição da propriedade à apelante. Rejeição. Inicial
instruída com cópia da ação de divórcio, constando
expressamente da sentença a atribuição total do imóvel à
apelante. Alegação de ausência de prova do pagamento por
apresentação de documento ilegível. Inocorrência. Documento
legível de possível compreensão do conteúdo. Divergência
entre o valor cobrado pela Municipalidade e pago pelo autor
que decorre da concessão legal de desconto pelo pagamento
realizado em uma única parcela, autorizado pela legislação
municipal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
110/111, integrada pela decisão de fls. 125, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da petição inicial, para condenar a ré ao ressarcimento dos tributos pagos pelo
autor, relativos ao imóvel atribuído exclusivamente à ré em partilha de ação de divórcio,
bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre sustentando a ausência de
comprovação da atribuição do imóvel à apelante, em razão da ausência de apresentação de
certidão da matrícula do imóvel, bem como que o documento de fls. 27 demonstra a
titularidade de terceiro. Sustenta, ainda, que o apelante não comprovou a realização do
pagamento, porquanto o documento apresentado às fls. 26 está ilegível, bem como os
documentos de fls. 27/28 contêm valores diversos, não servindo como prova de
pagamento. Pleiteia, assim, pela reforma do julgado com a improcedência da ação.
Recurso regularmente processado, isento de preparo, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
contrarrazões (fls. 136/143).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de demanda em que pleiteou, a parte autora, o ressarcimento
dos valores pagos a título de pagamentos de tributo de IPTU, relativos ao imóvel objeto de
partilha em ação divórcio, com atribuição total à ré, pleiteando, ainda, a obrigação de fazer
consistente na regularização cadastral junto à municipalidade.
É certo que a obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU se constitui como obrigação “propter rem,
impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel” (REsp
1.073.846-SP).
A insurgência recursal sustenta a ausência de prova da atribuição do
imóvel à apelante, pela ausência de descrição do bem na sentença proferida nos autos do
divórcio, processo no 0005403-35.2012.8.26.0161.
Da análise dos documentos apresentados com a peça inicial, verifica-
se que, ao contrário do alegado, há identificação do imóvel partilhado na petição inicial dos
autos da ação de divórcio (fls. 15), com menção expressa na r. sentença de fls. 19/22 acerca
da concordância das partes para a atribuição do imóvel à apelante, o que se mostra
suficiente para a demonstração da atribuição da titularidade dos direitos à apelante,
decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento da obrigação tributária e o
ressarcimento postulado nesta demanda.
O fato da r. sentença ter sido prolatada há 06 (seis) anos não retira sua
legitimidade e tampouco a obrigatoriedade de cumprimento, tratando-se de alegação inócua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
e irrelevante, porquanto desprovida de fundamentação legal.
É certo que a titularidade do domínio se prova através do registro da
transferência na matricula do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.
Contudo, em que pese a ausência de apresentação da certidão
imobiliária, os documentos apresentados se mostram suficientes para demonstrar que a
hipótese incide sobre a titularidade dos direitos incidentes sobre o imóvel, vez que o
documento de fls. 27 demonstra de forma clara que o apelado figura no cadastro municipal
como compromissário do imóvel, decorrendo daí a anterior titularidade dos direitos, que
foram atribuídos à parte apelada nos autos da ação de divórcio, o que restou devidamente
comprovado nos autos.
Em relação aos documentos impugnados pela apelante, como bem
observado pelo MM. Juízo a quo, embora de fato haja alguma dificuldade na leitura, não
há possibilidade de ser, o documento de fls. 26, considerado ilegível, sendo possível a
identificação precisa do valor pago no montante de R$904,04 (novecentos e quatro reais e
quatro centavos), a data do vencimento em 08/10/2018, do beneficiário (Prefeitura
Municipal de Diadema) e do pagador (Estanislau Antonio Freire), correspondendo
exatamente ao “Documento de Arrecadação Municipal
D.A.M” apresentado com o
recibo, demonstrando a correspondência do pagamento.
Por sua vez, quanto à divergência dos valores dos documentos de fls.
27/28, o esclarecimento prestado às fls. 120/124 indica que o pagamento foi realizado a
menor em razão de desconto concedido pela municipalidade local, alegação que se mostra
verossímil em razão do pagamento realizado em uma única parcela, que possibilita a
concessão de desconto nos termos do artigo 20, Parágrafo único, da Lei Complementar no
379/2013 da Municipalidade de Diadema.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação, observada a gratuidade concedida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator